Tribunal: TJDFT
Processo: 0045979-98.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0045979-98.2009.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BERNADETE CAVALHEIRO RODRIGUES, LILIAN CAVALHEIRO RODRIGUES, CRISTIANE CAVALHEIRO RODRIGUES TORRES, ENRICO CAVALHEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Considerando as manifestações das partes ao despacho desta Relatoria em id 26688284, permaneça o feito sobrestado, nos termos da decisão de id 8811601 e conforme determinação emanada do Supremo Tribunal Federal nos atuais Temas n. 265 e 285 de Repercussão Geral (Planos Collor I e II). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator